Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-40.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Impugnação ao IOF e tarifas de cadastro e de avaliação do bem só contida na apelação – Não conhecimento dessa parte do recurso – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Impugnação ao IOF e tarifas de cadastro e de avaliação do bem só contida na apelação – Não conhecimento dessa parte do recurso – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial contábil desnecessária – Capitalização de juros inocorrente no mútuo de valor fixo e taxa de juros prefixada – Autorização, ademais, pela Medida Provisória n. 1.963-17/2000, perenizada com a EC n. 32/2001 – Presunção de constitucionalidade até o julgamento da ADI n. n. 2.316/DF pelo Col. STF – Súmula n. 539 do Col. STJ - Capitalização prevista na estipulação de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais – Precedente do Col. STJ para recursos repetitivos – Súmula n. 541 do Col. STJ - Impugnação a juros superiores a 12% ao ano e à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil - Abusividade dos juros não configurada, que imprescinde de prova cabal – Limitação a 12% ao ano contrária ao enunciado da Súmula n. 382 do Col. STJ – Inexistência de excessos a serem decotados – Repetição de indébito indevida – Manutenção da improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso conhecido em parte e desprovido, majorados os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000634-40.2014.8.26.0405, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
ARLETE MARIA BORDIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
2
VOTO No: 34.882
APEL.No: 1000634-40.2014.8.26.0405
COMARCA: Cosmópolis
APTE. : Arlete Maria Bordin
APDO. : Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Contrato Mútuo bancário de financiamento de veículo,
com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional
de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito
Sentença de improcedência da pretensão Impugnação ao
IOF e tarifas de cadastro e de avaliação do bem só contida
na apelação Não conhecimento dessa parte do recurso
Cerceamento de defesa
Inocorrência
Prova pericial
contábil desnecessária Capitalização de juros inocorrente
no mútuo de valor fixo e taxa de juros prefixada

Autorização,
ademais,
pela
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000, perenizada com a EC n. 32/2001

Presunção de constitucionalidade até o julgamento da ADI
n. n. 2.316/DF pelo Col. STF Súmula n. 539 do Col. STJ -
Capitalização prevista na estipulação de juros anuais
superiores ao duodécuplo dos juros mensais Precedente do
Col. STJ para recursos repetitivos Súmula n. 541 do Col.
STJ - Impugnação a juros superiores a 12% ao ano e à
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil -
Abusividade dos juros não configurada, que imprescinde de
prova cabal
Limitação a 12% ao ano contrária ao
enunciado da Súmula n. 382 do Col. STJ Inexistência de
excessos a serem decotados
Repetição de indébito
indevida Manutenção da improcedência da pretensão
Ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a
gratuidade
processual

Honorários
advocatícios

Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de
2015
Recurso conhecido em parte e desprovido,
majorados os honorários advocatícios.
A r. sentença de fls. 156/161, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação revisional de
cláusula contratual ajuizada contra o réu, em virtude de
contrato de financiamento de veículo, com pacto adjeto de
alienação fiduciária, a cargo da autora as verbas de
sucumbência, os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, arguindo a nulidade do “decisum”, visto que,
prolatado no estado do processo, cerceou-lhe a prova
pericial contábil indispensável à verificação dos excessos praticados pelo réu. Advoga abuso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
3
capitalização de juros, vedada pela Lei de Usura e a ser
substituída pelo método linear à taxa limitada a 12% ao
ano ou à média de mercado, suscitando a inconstitucionalidade da Medida Provisória n.
2.170-36/2001. Sustenta a ilegalidade do IOF
imposto
sobre
operações
financeiras
(R$2.067,87)
e
a
ilegitimidade das tarifas de cadastro (R$695,00) e de
avaliação do bem (R$210,00), em sendo o repasse dos
custos operacionais. Busca reforma.
Recurso
respondido
e
encaminhado
ao
tribunal, fez-se a distribuição ao relator em virtude de
prevenção gerada pelo Agravo de Instrumento n. 2054442-
91.2014.8.26.0000.
É o relatório.
De início, o conhecimento do recurso é
parcial, porque a autora inova ao suscitar a ilegalidade
do imposto sobre operações financeiras
IOF e a
ilegitimidade das tarifas de cadastro e de avaliação do
bem, questões não ventiladas no primeiro grau de
jurisdição,
estranhas
à
petição
inicial
e
sequer
cogitadas na r. sentença.
Passemos ao reexame.
Não procede a arguição de nulidade da r.
sentença em vista de pretenso cerceamento de provas.
Afinal, não é todo o indeferimento de
prova ou diligência que constitui cerceamento de defesa.
Isso porque o direito processual não se apresenta como um
“non sense”, já que cabe ao juiz a direção do processo,
e,
consequentemente,
das
provas
e
diligências
necessárias. Ao juiz, inclusive, são outorgados poderes,
sempre na tarefa de buscar a verdade real.
A propósito, este Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, em precedente veiculado na RT 624/95, já
decidiu: “Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a
matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de
direito; e até revelia. É a partir da análise da causa
que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída
e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do
artigo 740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
4
deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda”.
Consoante precedente do Col. STJ: "Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório"
(4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
A autora diz-se cerceada no direito de
provar os excessos praticados pelo réu por meio de
perícia contábil, mas é fato que nada disso é necessário
para o pretenso direito, pois, antes do exame empírico
dos cálculos, é preciso verificar a licitude dos
parâmetros, questão de direito, insuscetível de prova.
A dilação probatória, então, seria inútil,
e
só
imprescindível
se
pudesse
influenciar
na
controvérsia de direito material.
Contanto que o Estado-Juiz fundamente a
sua convicção, na conformidade da "causa petendi",
arrostando cada tese, o julgamento é hígido e completo,
sendo de somenos se prolatado antecipadamente ou depois
de longa instrução.
É o suficiente.
Avancemos e, no mérito, o recurso da
autora improcede.
A
r.
sentença
julgou
improcedente
a
pretensão revisional e o recurso de apelação da autora,
decotada a inovação concernente ao IOF e tarifas de
cadastro e de avaliação do bem, devolve ao reexame do
tribunal os juros acima do patamar de 12% ao ano e
capitalizados em período inferior a 12 meses, evocando as
disposições do Código de Defesa do Consumidor a serem
aplicadas à hipótese.
Antes do estudo empírico de diretrizes de
contabilidade financeira, urge o julgamento das matérias
de direito, que prescinde de prova, e só então serão
necessários acertamentos contábeis acaso as teses ou uma
delas venha a ser a favor da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
5
Se é verdade que o Código de Defesa do
Consumidor aplica-se às instituições financeiras em
geral, conforme enuncia a Súmula n. 297 do Col. STJ,
também é verdade que o Código não é panaceia para todas
as atribulações que afligem o hipossuficiente, se não
estão nele parâmetros para juros, sistemática de cálculo,
periodicidade
e
encargos
peculiares
ao
mercado
financeiro.
Nos limites da controvérsia, adstrita à
petição inicial, o Código de Defesa do Consumidor é
irrelevante.
O contrato “sub judice” não é de adesão, e
sim por adesão, sutileza que o torna insuscetível de
ampla revisão pelo Estado-Juiz.
Entre eleger qualquer outra instituição
financeira em condições de oferecer juros mais módicos e
menos encargos, a autora escolheu o réu e, desde logo,
estava ciente de tudo quanto compunha cada prestação
mensal.
A autora contratou com o réu e deve se
submeter à força vinculante do contrato, que se assenta
na máxima "pacta sunt servanda", apenas elidida em
hipóteses de caso fortuito ou força maior. Nenhum diploma
normativo, nem mesmo o estatuto consumerista, pode servir
ao descumprimento e ao inadimplemento de obrigações
previamente conhecidas e espontaneamente contraídas.
A propósito, Orlando Gomes preleciona que:
"Fonte de obrigações, é tamanha a força vinculante do
contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se
conduzir pelo modo a que se comprometeu" (“Contratos”,
Ed. Forense, 1984, 10a ed., pág. 179).
Vê-se a fls. 22/29 que a autora celebrou
com o réu contrato de financiamento de bens e serviços
pessoa física, com pacto adjeto de alienação fiduciária,
para o financiamento de e um veículo marca Renault,
modelo Master Chassi Cab 1.2 H1 2.5 DCI 16V (Luxo7) 2p,
ano 2009, no valor de R$70.972,87, a ser resgatado em 60
prestações mensais de R$2.043,72, vencida a primeira no
dia 27 de outubro de 2011 e a última no dia 27 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
6
setembro de 2016, à taxa de juros prefixada de 1,97% ao
mês, ou 26,45% ao ano, e CET
custo efetivo total de
2,18% ao mês e 29,56% ao ano, incluídos no financiamento
o IOF de R$2.067,87 e as tarifas de cadastro (R$695,00) e
de avaliação do bem (R$210,00).
Na pretensão revisional, ao seu talante, a
autora expurga a capitalização de juros, opera a
substituição pela incidência linear da taxa contratada, e
sugere que os juros remuneratórios são exorbitantes ao
superarem 12% ao ano, dispondo-se ao pagamento das
prestações recalculadas de R$723,02 e pleiteando a
condenação do réu ao pagamento ou à compensação do
montante de R$19.825,97, considerado o que foi pago a
maior segundo os cálculos elaborados a seu pedido.
No tocante à pretensão de mitigação da
taxa de juros remuneratórios, porque exorbitante se
cotejada com as taxas contratada (1,97% ao mês) e efetiva
(2,18% ao mês), não assiste razão à autora.
Sem ser necessário prolixa fundamentação,
a
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores
vai
consolidando o entendimento sobre os juros no sistema
financeiro nacional.
A Súmula n. 382 do Col. STJ já enunciava
que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Sobreveio a Súmula n. 648 do Col. STF
“verbis”: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de lei complementar”.
A Súmula Vinculante n. 7 do mesmo Pretório
Excelso pacificou a questão.
A busca pela taxa de juros está atrelada à
média do mercado, fiscalizado pelo Conselho Monetário
Nacional e Banco Central do Brasil, sem nenhuma
integração com regras traçadas para os contratos civis em
geral.
Somente em caso de flagrante abusividade
os juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e
delimitados à média de mercado, desde que o devedor assim
pleiteie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
7
No REsp 1.061.530/RS, afeto à Segunda
Seção do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC
para o julgamento de recursos repetitivos, relatado pela
Min.
Nancy
Andrighi,
restou
concluído
que
o
posicionamento atual da jurisprudência admite a revisão
das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
esteja cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas
de juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Consta desse precedente que a análise da
abusividade dos juros está facilitada a partir de outubro
de 1999, quando o Banco Central do Brasil passou a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular n. 2.957, de
30-12-99).
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
como
dispõe
a
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
“In casu”, não procede o argumento de que
o
réu
cobra
juros
remuneratórios
superiores
aos
contratados, pois os juros contratados, de 26,45% ao ano
e 1,97% ao mês, discrepam da taxa de juros efetiva, de
29,56% ao ano e 2,18% ao mês, ao reproduzir o CET - Custo
Efetivo Total que compreende todos os encargos e despesas
que a autora optou incluir no financiamento.
A propósito desse tema, o Col. STJ, no
julgamento
da
Segunda
Seção,
em
procedimento para
recursos repetitivos no REsp 1.251.331/RS, relatora a
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.13, DJe 24.10.13,
teve a oportunidade de elucidar, pelo voto da relatora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
8
que: “O Custo Efetivo Total (CET) cumpre o objetivo,
perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de
esclarecer o somatório dos encargos incidentes sobre o
mútuo. A meu ver, em nada acrescentaria à transparência
do pacto suprimir do contrato as informações referentes
ao detalhamento da taxa real de juros, tarifas de
serviços e tributos, embutindo todas as despesas sob a
rubrica 'juros', para obter a mesma informação, já
expressa no contrato, do CET”.
Por essas razões, nada autoriza reconhecer
a prática de juros exorbitantes e indébito a esse título.
É descabido cogitar de capitalização de
juros se o mútuo é de valor fixo, em sendo cediço que a
capitalização é a incidência exponencial de juros, sobre
juros já agregados ao capital, inaplicável no mútuo de
valor fixo, porquanto a capitalização não se coaduna com
juros prefixados.
É válido ponderar que a pretensão da
autora contra a capitalização é em torno de contrato
pactuado em setembro de 2011 e está fulminada pela Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, que autorizou a cobrança de
juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano.
Reeditada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001, a
medida em pauta foi perenizada com a Emenda
Constitucional n. 32/2001.
Como se sabe, na ADI n. 2.316/DF, ainda
pendente de julgamento no Excelso Pretório, o tema da
capitalização mensal de juros está em debate e até que a
ação em questão seja julgada deve prevalecer a presunção
de constitucionalidade do art. 5° perenizado. O princípio
da
imperatividade
das
normas
jurídicas
assegura a
presunção de constitucionalidade, até que a norma seja
retirada do ordenamento jurídico com a proclamação da
inconstitucionalidade.
Neste Tribunal de Justiça o C. Órgão
Especial já teve a oportunidade de arrostar a questão da
inconstitucionalidade
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade n. 0128514-88.2011 suscitada pela
18a Câmara de Direito Privado, e no acórdão relatado pelo
Des.
Renato
Nalini,
j.
24.08.11,
ficou
assentado:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n.
1.963-17/2000.
Reeditada
pela
Medida
Provisória
n.
2.170-36/2001. Capitalização de juros em contrato de
mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
9
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se
aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra
especial
da
Medida
Provisória
n.
2.170-36/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida, compatibilidade
da lei com o ordenamento fundante”.
Na hipótese de a Medida Provisória ter
violado o art. 7o da Lei-Complementar n. 95/98, essa
violação é formal e não de conteúdo, uma vez que a citada
lei dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis.
No seu art. 18 a própria Lei-Complementar
cuida de ressalvar que: “Eventual inexatidão formal de
norma elaborada mediante processo legislativo regular não
constitui escusa válida para o seu descumprimento”.
Se houve violação, o caso não é de ofensa
direta à Constituição Federal, suscetível de incidente de
inconstitucionalidade. Quando muito, existiria infração à
lei infraconstitucional, que não é motivo para o
descumprimento da Medida Provisória.
Perenizada a Medida Provisória, o Excelso
Pretório ainda não encerrou o julgamento da liminar na
ação direta de inconstitucionalidade, de modo que é
defeso falar em ineficácia ou em suspensão de eficácia.
Ademais, propende a orientação do Col. STF
para o sentido de que os requisitos de relevância e
urgência
das
medidas
provisórias
não
podem
ser
reexaminados pelo Judiciário e sob o fundamento de
inconstitucionalidade. Assim, se a Medida Provisória n.
1.963-17 tratou de capitalização de juros em mútuos
bancários, só ao Chefe do Executivo competia valorar a
conveniência e oportunidade.
Ao julgar a medida cautelar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 2.150-DF o Pleno do Col. STF
assentou que: “Os requisitos de relevância e urgência
para edição de medida provisória são de apreciação
discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo,
salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder
Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do
STF. Medida cautelar indeferida” (rel. Min. Ilmar Galvão,
j. 23.3.2000, DJU 28.4.2000, pág. 71).
Mais
recente,
o
Plenário
do
Excelso
Pretório, por sete votos a um, deu provimento ao RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
10
592.377-RS
e
reformou
a
declaração
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória que autoriza a
capitalização mensal dos juros nos mútuos bancários sob o
aspecto de que teria violado os requisitos da urgência e
relevância. O Min. Teori Zavascki ponderou que: “É
difícil declarar que não haja relevância na matéria, em
se tratando de regular operações do sistema financeiro.
No que se refere à urgência, também vejo dificuldade de
agora, já passados 15 anos, nos transportarmos para o
passado
mesma época em que a situação econômica e o
sistema financeiro eram completamente diferentes -, e
afirmarmos, hoje, que a medida provisória deve ser
considerada
nula
porque
faltou
urgência
naquela
oportunidade”.
A Súmula n. 539 do Col. STJ pacificou a
questão: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com
instituições
integrantes
do
Sistema
Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada”.
No ponto, relembre-se que a taxa anual de
juros (26,45%) estipulada no contrato é superior ao
duodécuplo da taxa mensal (1,97%).
A Segunda Seção do Col. STJ, no julgamento
do REsp 973.827/RS, de acordo com o procedimento para
recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC,
julgado em 08.8.12, DJe 24.9.12, relatado pela Min. Maria
Isabel Gallotti, fez observar que há conceitos abstratos
de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e
"taxa de juros compostos", que são métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início
do contrato.
Nesse
paradigma,
duas
teses
foram
enunciadas, a saber: “1) É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP n.
2.170-01,
desde
que
expressamente
pactuada;
2)
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-40.2014.8.26.0405 -
11
A recente Súmula n. 541 do Col. STJ
enuncia que: ”A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim, a capitalização está prevista e é
legal.
Inexistindo excessos a serem expurgados,
inexiste indébito a ser restituído, de forma simples ou
em dobro.
O decaimento da autora é integral, a seu
cargo os ônus de sucumbência, as custas e despesas
processuais de reembolso atualizadas desde os desembolsos
pelo réu, mais os honorários advocatícios aos advogados
do réu, fixados em 12% do valor atualizado da causa,
observado o trabalho adicional na fase recursal (art. 85,
§ 11, do novo CPC), com juros de mora de 1% ao mês a
contar do trânsito em julgado (§ 16), ressalvada a
gratuidade processual de que é beneficiária (fls. 41).
Diante do exposto, conhece-se em parte e
nega-se provimento ao recurso da autora, com observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator